Tribunal: TJMT
Processo: 1007740-11.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SHAYENE MARIE GHANEM - CPF: 058.200.411-00 (RECORRENTE), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

2.

Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

3.

Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REQUERIMENTO PELA ALUNA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a recorrente.

2. Trata-se de ação em que a Recorrente SHAYENE MARIE GHANEM postula seja determinado à Recorrida que proceda à expedição do diploma, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora da expedição do diploma.

3. A controvérsia cinge-se acerca da falha na prestação de serviços ao não expedir o diploma da recorrente de conclusão de curso superior de Direito, mesmo após a colação de grau em fevereiro de 2018.

4. É cediço que é de responsabilidade da instituição de ensino a emissão de diploma aos formandos em prazo razoável, a fim de que possam exercer regularmente a profissão para a qual se graduaram. Assim, tendo o aluno cumprido suas obrigações contratuais, incluindo o efetivo cumprimento da grade curricular, é devida a contraprestação pela instituição, no sentido de também cumprir com a obrigação que lhe cabe, de emitir o documento válido.

5. Contudo, o diploma não é documento expedido automaticamente pelas escolas de ensino superior mediante a conclusão do curso pelo aluno. Depende de requerimento, de modo que, para fins de indenização por dano moral pelo atraso na entrega do documento, faz-se necessária a prova do requerimento.

6. Compulsando os autos, verifico que não há provas de que a recorrente tenha promovido o requerimento de emissão do certificado junto ã instituição de ensino, ou qualquer outra prova acerca de tentativa de solução na via administrativa.

7. Assim, em que pese alegação da recorrente, de que houve atraso na expedição do diploma, não há nos autos a prova do pedido para sua expedição, de modo que não se pode comprovar o atraso mencionado, o que acarreta a improcedência do pedido indenizatório.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Em razão do resultado do julgamento, condeno a Recorrente SHAYENE MARIE GHANEM ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”

Pois bem, cabem embargos de Declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante ao que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, o Embargante objetiva a rediscussão da matéria, em relação ao mérito da ação, sob o argumento de que há provas juntadas aos autos da solicitação de expedição de diploma e que a própria ré confessa que houve a solicitação do diploma.

Ocorre que as provas apresentadas pela Embargante restaram amplamente enfrentadas na fundamentação do Acórdão.

Restou claro o entendimento deste colegiado de que não foi demonstrada a comprovação da solicitação do diploma.

Cabe frisar que o recorte trazido nos embargos não se trata de solicitação de diploma, mas sim de declaração de conclusão de curso, portanto não foi comprovada a formalidade administrativa necessária, ônus que competia a embargante.

Assim, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021